Tribunal: STF
Processo: HC 248595
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus em favor de Hugo Alberto Ramirez Vasques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.840/PR (evento 9).



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas capazes de justificar o decreto condenatório. Afirma sua condição de usuário e assegura que a quantidade apreendida não é elevada (146g de maconha). Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28, AMBOS DA LEI N.11.343/2006. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou habeas corpus substitutivo de revisão criminal. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), após provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que havia desclassificado o crime para uso (art. 28 da mesma Lei). A defesa sustenta que o paciente é apenas usuário de drogas e pleiteia a desclassificação da conduta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal; (ii) a existência de flagrante ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.



    4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão condenatório está devidamente fundamentado, com base em provas robustas, como a apreensão de 146g de maconha, depoimentos de policiais e outros elementos corroboradores, suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas. 



    5. A alegação de que o paciente seria apenas usuário não encontra respaldo nos autos, sendo impossível a reanálise de provas nesta instância, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    6. O paciente é reincidente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado e justifica o regime fechado. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que (evento 5):



    A materialidade delitiva, é a certeza da ocorrência de uma infração penal a qual, na particularidade do caso, está evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (mov. 1.2), Boletim de Ocorrência (mov. 1.11), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), Laudos Toxicológicos (mov. 127), além dos depoimentos prestados tanto em sede investigativa como na instrução criminal.



    A autoria do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343 /2006, também é certa e recai sobre o réu, em especial diante da prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitiva quando na instrução processual, nas circunstâncias em que se desencadeou o flagrante. 



    Assim, como se verá, ao contrário do entendimento manifestado pelo magistrado singular, de que a prova produzida no caderno processual não era suficiente para formar convicção para um decreto condenatório, entendo que o acervo probatório produzido, forma sim, um robusto conjunto de elementos, suficiente para se acolher o recurso de apelação, com a reforma da sentença.



    Em Juízo, o réu HUGO ALBERTO RAMIREZ VASCQUES declarou que:



    “é usuário, que compra droga sempre para o uso mensal, que no dia do ocorrido comprou a droga e estava saindo para voltar para casa. Que deu de cara com uma blitz e foi abordado. Que comprou uma quantidade de droga e que ela veio daquela forma. Que a “maconha” estava na bolsa de “delivery”, que até então o apelado estava em horário de trabalho. Que o dinheiro das entregas estava no seu bolso, sendo que o dinheiro para pagar o apartamento estava em sua carteira. Que o dinheiro do apartamento eram duzentos reais e que o restante do dinheiro era das entregas. Que gastou cento e cinquenta reais para comprar a “maconha”. Que compra uma quantidade de droga para o mês, para não ter que comprar toda hora. Que compra e deixa em casa para fumar. Que comprou a droga no Brasil. Que além da “maconha” fuma só cigarro. Que fuma “maconha” desde os treze, quatorze anos. Que a guarda municipal pediu para ele encostar, que pediram documento, fizeram a revista, que apreenderam o apelado. Que um pouco antes de comprar a droga tinha feito uma entrega ali por perto. Que o local onde comprou a droga dava cem, cento e cinquenta metros da blitz policial. Que comprou cento e quarenta e seis gramas de “maconha”, que usa essa quantidade por um mês, às vezes por um pouco menos de um mês. Que fuma em média de cinco a dez cigarros de “maconha” por dia, que isso equivale a 01 grama de “maconha” por cigarro. ”



    Pois bem. Do interrogatório, observa-se que o acusado assumiu a propriedade da droga apreendida, mas alegou que ela seria destinada, exclusivamente, para consumo próprio. 



    Contudo, muito embora o réu tenha negado a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, afirmando somente o uso próprio, a negativa de autoria não merece acolhida, devendo ser considerada, nos termos da proteção constitucional expressa na cláusula nemo tenetur se detegere, como mero ato de defesa pessoal, com intuito único de se desvencilhar de eventual reprimenda penal.



    No entanto, essa versão está completamente isolada nos autos.



    O policial militar Leonardo Gonzalez Lopes, esclareceu que:



    “no dia do ocorrido a equipe policial estava junto da Foztrans e da Guarda Municipal realizando boqueio de trânsito. Que o policial Darlon abordou o apelado, sendo que a testemunha foi fazer sua segurança. Que constataram que o apelado tinha alguns invólucros de “maconha” e uma certa quantia em dinheiro. Que o apelado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Que o dinheiro estava com o apelado, que tinha em real, em peso argentino e até em moeda. Que a droga estava dentro de uma bolsa de “delivery”. ”



    Por seu turno o policial militar Darlon Caetano, declarou em Juízo que:



    “no dia do ocorrido a equipe policial estava realizando um bloqueio junto da Foztrans, no intuito de coibir infrações de trânsito na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Que ele ficou de selecionador observando os condutores. Que quando o apelado ingressou na via onde se encontrava a equipe policial, a testemunha percebeu certo nervosismo dele em querer passar pela blitz. Que selecionou o apelado e foi abordá-lo. Que de pronto o apelado se mostrou nervoso, que disse que não tinha habilitação. Que o apelado se mostrou muito participativo. Que iniciou o processo de abordagem e revista pessoal no apelado, onde foi possível encontrar dentro da mochila de entrega do apelado invólucros de “maconha” separados para venda. Que em dia posterior a abordagem do apelado a equipe policial abordou outro indivíduo na mesma situação, que devido a pandemia eles começaram a fazer as entrega de drogas para ludibriar a equipe policial. Que foi apreendida certa quantia de dinheiro. Que eram valores fracionados, que tinham moedas também. Que a droga estava embalada em porções para venda. Que o apelado utilizava os repartimentos da mochila de entrega para fazer a separação do dinheiro e da droga. ”



    Diante desse quadro, conclui-se os policiais militares foram categóricos ao narrar que no dia do ocorrido a equipe policial estava junto da Foztrans e da Guarda Municipal no intuito de coibir infrações de trânsito na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Sendo assim, selecionaram a motocicleta do acusado e então fizeram a abordagem do mesmo. 



    Inicialmente, constatou que o denunciado não tinha habilitação e então iniciou o processo de abordagem e revista pessoal do acusado, onde foi possível encontrar dentro da mochila de entrega do apelado invólucros de maconha separados para venda. Ainda, constatou-se que o apelado utilizava os repartimentos da mochila de entrega para fazer a separação do dinheiro e da droga. 



    No total, com o apelado foram apreendidos 146g (cento e quarenta e seis) gramas de maconha, além de R$ 448,25 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e 110 (cento e dez) pesos argentinos. 



    Contudo, da prova testemunhal produzida nos autos, somada à forma em que ocorreu a prisão do acusado, conclui-se que, efetivamente, a droga se destinava à traficância. 



    Assim, tem-se que a inquirição dos policiais se revelou coerente e harmônica durante a instrução criminal, em consonância, ainda, aos demais elementos probatórios, sucedendo-se perfeitamente apta à formação do convencimento quanto ao delito perpetrado pelo acusado.



    (...)



    Destarte, extrai-se de suas respectivas declarações versões uníssonas, segundo as quais a autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, recai indubitavelmente sobre o apelado. 



    Assim, diversamente ao afirmado pela sentença recorrida, a prova dos autos é clara quanto a configuração do crime de tráfico. 



    A par de tudo isso, registro que o delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo[1], já que se trata de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo na hipótese de não comprovação da comercialização, o delito está plenamente configurado ante o incontestável fato de que o réu transportava 146g (cento e quarenta e seis) gramas de maconha.



    (...)



    Assim, analisando o acervo probatório produzido durante a instrução criminal, depreende-se que a quantidade dos entorpecentes aprendidos demonstra cabalmente que a conduta do réu se amolda ao tipo incriminador previsto no artigo 33,  caput, da lei nº 11.343/2006.”



    Ademais, a Corte Superior fundamentou que o pleito de desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, porquanto o writ não pode ser admitido em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal. Outrossim, destacou a necessidade de exame aprofundado de provas e a reincidência do paciente na prática do tráfico de drogas (evento 9).



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator